Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710236-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: ANTONIO CESAR MAIA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 57290226 contra a decisão de ID 56983682. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, sustenta, em breve resumo, que a despeito do entendimento exarado na decisão ora recorrida, não estão em busca de constrição do patrimônio do cônjuge do embargado, mas tão somente de sua parte na meação dos bens adquiridos na constância do casamento, mas que estão em nome da esposa. Apontam, portanto, a omissão no julgado, na medida em que o entendimento ali exarado sustenta a impossibilidade de constrição de patrimônio de terceiro que não foi incluído no polo passivo da demanda, sendo que o pedido está adstrito à constrição da parte relativa à meação do bem. Tecem considerações e colacionam jurisprudência em abono a sua tese, ressaltando que o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de permitir a penhora da metade do patrimônio do casal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso oposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) No caso em exame, constata-se que o executado, ora embargado, é casado no regime da comunhão parcial de bens (ID 181075365 – autos de origem). O artigo 1658 do Código Civil dispõe, que no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem na constância do casamento, com as exceções indicadas nos artigos subsequentes. Assim, os bens comuns do casal, ainda que registrados em nome do cônjuge, respondem pela dívida particular do outro, no entanto, com a necessária preservação dos direitos daquele, pois a penhora incidirá, tão somente, sobre a meação dos bens e direitos do executado eventualmente encontrados na pesquisa. Na hipótese de se tratar de bem indivisível, há que observar a regra do artigo 843, do Código de Processo Civil, no que se refere à sub-rogação da quota-parte do cônjuge no produto, bem como quanto à sua preferência na arrematação. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS E VALORES DO CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO PROVIDO. I. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação do cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil (precedentes). II. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor (ainda que não integrante da lide originária), existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (Código de Processo Civil, art. 674, § 2, I), no qual a presunção de comunicabilidade dos bens poderá ser afastada pelo cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. III. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1820442, 07287084720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA DE BENS EM NOME COMPANHEIRA - NÃO INTEGRANTE LIDE EXECUTIVA - UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - EVENTUAL CONSTRIÇÃO MEAÇÃO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. O regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do matrimônio. Inteligência do Art. 1.658 do Código Civil. 2. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal." Inteligência do Art. 1.664 do Código Civil. 3. O Art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida. 4. É legítimo o pedido de pesquisa e eventual penhora de bens que se encontram em nome da companheira do Executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o Devedor por força do regime de bens. 5. Recurso provido. (Acórdão 1789775, 07330950820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1773130, 07335471820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e DEFERIR o efeito suspensivo vindicado. Aguarde-se o prazo para parte agravada manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2024 18:03:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador